Tribunal: STF
Processo: Rcl 18850
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 339 E 460 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO NS. 708 E 670, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.075 E NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 144: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.